Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-60.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002542-60.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DERCILO MARCON - CPF: 430.420.319-34 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), TREVO EDITORA GRAFICA LTDA - ME - CNPJ: 05.739.213/0001-53 (APELADO), JULCIMAR ZUCHI - CPF: 000.491.840-16 (ADVOGADO), TREVO EDITORA GRAFICA LTDA - ME - CNPJ: 05.739.213/0001-53 (APELANTE), JULCIMAR ZUCHI - CPF: 000.491.840-16 (ADVOGADO), DERCILO MARCON - CPF: 430.420.319-34 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITORIA – CHEQUE – AUTOR QUE PUGNOU QUANDO DA INICIAL O PAGAMENTO DO VALOR ATUALIZADO – CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – RECIPROCIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a sentença condenando o apelado ao pagamento do importe do cheque, em que pese, sem atualização, diverso do pretendido pelo recorrente, a meu sentir, não encontra-se caracterizado a sucumbência reciproca.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002542-60.2017.8.11.0045

APELANTE: DERCILO MARCON

APELADO:

TREVO EDITORA GRÁFICA LTDA - ME

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
DERCILO MARCON
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito
4ª
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que
, nos autos da
Ação Monitória
nº 1002542-60.2017.8.11.0045
, ajuizada em desfavor da empresa
TREVO EDITORA GRÁFICA LTDA – ME
, julgou parcialmente procedente os pedidos, contidos na exordial, condenando o apelado ao pagamento do valor de
R$ 16.780,48
(dezesseis mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), referente ao cheque, motivo da irresignação. Por fim, fixou as custas e despesas reciprocamente “
condeno o Embargante ao pagamento de 80% do valor das custas e dos honorários advocatícios, este que que fixo em 15% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação, ficando o restante de 20% a cargo do embargado”.

Nas razões do recurso, o apelante aduz irresignação somente quanto à forma da sucumbência arbitrada, pontuando que, como obtive êxito na cobrança, este não haveria como ter sido condenando em honorários sucumbenciais.

Verbera que “
Ademais, é preciso deixar cristalino o conceito da condenação recíproca, “Ocorre quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, assim, tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo”, veja, que não se enquadra no presente caso, tendo em vista que apenas uma das partes saiu “vencedora” da lide, o Apelante”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, fixando a sucumbência processual integralmente ao apelado.

Preparo recolhido – Id. 177424190.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Ao arremate, apelo adesivo de
TREVO EDITORA GRÁFICA LTDA - ME
, fora julgado deserto, ante o não recolhimento do preparo recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de de Recurso de Apelação Cível interpostos por
DERCILO MARCON
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito
4ª
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que
, nos autos da
Ação Monitória
nº 1002542-60.2017.8.11.0045
, ajuizada em desfavor da empresa
TREVO EDITORA GRÁFICA LTDA – ME
, julgou parcialmente procedente os pedidos, contidos na exordial, condenando o apeldo ao pagamento do valor de
R$ 16.780,48
(dezesseis mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos).

Ao final da sentença, observa-se que o juízo a quo, entendeu por condenar o apelado em 20% (vinte por cento) em

15% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação, ou seja, entendendo pela sucumbência ser reciproca.

Sem delongas, entendo por reformar a parte final da sentença.

Isso porquê,

o art.
art. 86 com seu Paragrafo Único do CPC, aduz que se cada litigante, for em parte vencedor e vencido, as custa serão proporcionalmente distribuída entre eles.

Veja-se:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO PRINCIPAL. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DA ADQUIRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. EQUIVALÊNCIA DOS PEDIDOS ACOLHIDOS E REJEITADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. 1.
O parcial acolhimento da pretensão formulada enseja a caracterização da sucumbência recíproca, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre as partes as verbas sucumbenciais conforme seu êxito e decaimento, consoante disposto no art. 86 do CPC/15. 2. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 00352916720158070001 DF 0035291-67.2015.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 12/02/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Entretanto, observa-se que o autor ao protocolar a Ação Monitoria, pugnou pela cobrança do cheque no valor de R$ 16.780,48, no importe atualizado de R$ 33.270,00 (trinta e três mil e duzentos e setenta reais).

Colaciono:

Ademais, a própria sentença reconheceu a atualização dos juros de mora e correção monetária,
in verbis:

“
J
ULGO PARCIALMETNE PROCEDENTE

OS EMBARGOS MONITÓRIOS E AÇÃO MONITÓRIA
, para condenar o réu ao pagamento do valor
R$ 16.780,48
(dezesseis mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), com juros de mora de 1% ao mês, à contar da primeira apresentação à Instituição Financeira sacada ou câmara de compensação e correção monetária pelo INPC, à partir da data de emissão estampada na cártula”.

Nesse diapasão, havendo a sentença condenando o apelado ao pagamento do importe do cheque, em que pese, sem atualização, diverso do pretendido pelo recorrente, a meu sentir, não encontra-se caracterizado a sucumbência reciproca.

A Jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPENSAÇÃO VEDADA - ART. 85, § 14 CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca. Nos moldes do artigo 85, § 14 do CPC: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.
(TJ-MT 10384148020198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência. 3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
fixando a verba sucumbência integralmente ao apelado.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024